Tribunal: TJDFT
Processo: 0703388-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário da parte executada. O agravante pleiteia a penhora de 10% a 30% dos rendimentos da agravada para a satisfação do crédito exequendo no valor de R$ 18.132,84.
II. Questão em discussão. Discute-se a possibilidade de relativização da impenhorabilidade dos vencimentos da parte executada, nos termos do art. 833, IV, § 2o do Código de Processo Civil, para permitir a penhora de percentual dos rendimentos salariais.
III. Razões de decidir. O Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de percentual sobre os vencimentos do devedor, desde que assegurada a sua subsistência e de sua família, garantindo o mínimo existencial. No caso concreto, a agravada recebe renda líquida de R$ 4.314,20, não havendo comprovação de que a penhora comprometeria sua subsistência. Assim, fixou-se o percentual de 10% sobre o salário líquido da agravada, assegurando a razoabilidade da medida.
IV. Dispositivo. Dado provimento ao agravo de instrumento para determinar a penhora mensal de 10% sobre os rendimentos líquidos da agravada até a quitação da dívida, resguardada a possibilidade de revisão do percentual caso sobrevenham elementos que demonstrem a necessidade de adequação.
Legislação relevante citada:
Art. 833, IV e § 2o, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
EREsp no 1.582.475/MG, Superior Tribunal de Justiça.